Tribunal: TJDFT
Processo: 0747917-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PENHORA. BEM. MEAÇÃO. CÔNJUGE. CASAMENTO. REGIME. COMUNHÃO PARCIAL. BEM COMUM. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu à impugnação à penhora.
2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de liberação do imóvel parcialmente constrito nos autos originários.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os bens adquiridos na constância da união respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e as decorrentes de imposição legal no regime da comunhão parcial.
5. Os bens do cônjuge ou companheiro sujeitam-se à execução nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “O imóvel parcialmente constrito trata-se de bem indivisível, que pode ser penhorado para saldar dívida de um dos cônjuges, desde que respeitada a meação do cônjuge alheio à execução”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.664 e 1.666; CPC, art. 790, IV, 843, caput e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0733547-18.2023.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 17.10.2023; TJDFT, AI 0713734-39.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 8.11.2022.